Tribunal: TJES
Processo: 0006511-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006511-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANY KAREN SOUZA DE MOURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso de STEFANY:
1.1 Em revisão da dosimetria, revela-se correta a negativação da baliza Culpabilidade, face a violência exacerbada, demonstrada pelos diversos golpes de faca.
1.2 As circunstâncias do crime, foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista a invasão da residência da vítima, e a premeditação, elementos concretos que extrapolam o tipo penal, e, autorizam o aumento da pena-base.
1.3 Assim, na 1ª fase, faz-se necessária uma pequena correção, tendo em vista que foram negativadas 02 (duas) balizas, e, desta forma, considerando o critério de (sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
1.4 Na 2ª fase, inexistem atenuantes a serem consideradas, mas presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que aplico a fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.
1.5 Na 3º fase, inexistentes causas de diminuição da pena, mas presente a majorante, em razão da vítima possuir mais de 60 anos, pelo a exaspero na razão de 1/3, ficando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
2. Recurso de EDIPO:
2.1. Em relação ao homicídio qualificado consumado, revela-se correta a negativação da baliza Culpabilidade, face a violência exacerbada, demonstrada pelos diversos golpes de faca.
2.2. Quanto aos antecedentes, acertadamente negativado, considerando que o réu possuía, à época, 05 condenações distintas com trânsito em julgado (Id. 38108088), tendo o magistrado utilizando-se somente de 01 (uma) delas, na 1ª fase.
2.3. Ao analisar a personalidade do agente, o juiz considerou desfavorável, pois o crime foi praticado enquanto ele estava em cumprimento de pena. Todavia, essa justificativa não é idônea, e a baliza deve ser considerada neutra.
2.4 Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente - Precedente STJ
2.5 As Circunstâncias do crime, foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista a invasão da residência da vítima, e a premeditação, elementos concretos que extrapolam o tipo penal, e, autorizam o aumento da pena-base.
2.6 Assim, na 1ª fase, em pequena correção, redimensiono a pena-base para 18 (dezoito) anos, e 09 (nove) meses de reclusão.
2.7 Na 2ª fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência. Sendo o réu multirreincidente, agravo a pena em 1/3 (um terço), tornando a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
2.8 Na 3º fase, ausentes causas de diminuição da pena, mas presente a majorante em razão da vítima possuir mais de 60 anos, pelo que devidamente aumentada na fração de 1/3 (um terço), resulta na pena definitiva de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
3. Recursos defensivos providos, para redimensionar a pena definitiva: STEFANY, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e EDIPO, 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006511-41.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANY KAREN SOUZA DE MOURA, EDIPO DE SOUZA SMIDT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEMILSON FRANCO HUNGARO JUNIOR - ES27783, BRENDA BORGHI DE ALMEIDA - ES39277 (AP)
Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273 (AP)

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal,
interpostos por
STEFANY KAREN SOUZA DE MOURA, e EDIPO DE SOUZA SMIDT
, contra a sentença (ID 8171549), proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Colatina-ES que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente denúncia, condenando-os pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP):

STEFANY, teve a pena fixada em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Já EDIPO, recebeu a reprimenda de 38 (trinta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na noite de 28/12/2021, que o apelante ÉDIPO, agindo de forma livre, consciente, e com a intenção de matar, previamente ajustado com o outro apelante STÉFANY, mediante emprego de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca (faca), em JOÃO OLAVIO DA SILVA, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 48/49), que o levaram à morte.

De início, destaco que os apelos defensivos não se insurgem contra a materialidade e autoria delitiva.

As defesas, igualmente, requerem, em síntese, a revisão da dosimetria, para o
redimensionamento das penas impostas
.

RECURSO DE STEFANY

Na 1ª fase, infere-se da sentença que o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, e circunstâncias
, o que resultou na aplicação de pena-base em 17 (dezessete) anos, e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
, o juiz negativou em razão da violência exacerbada, configurada pela quantidade de golpes de faca, desferidos na vítima, sendo tal fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Já as
circunstâncias
, foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista a invasão da residência da vítima, e a premeditação, elementos concretos que extrapolam o tipo penal, e autorizam o aumento da pena-base.

Desta forma, considerando que foram negativadas 02 (duas) balizas, e observando o critério de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, entendo que se faz necessário o redimensionamento da pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Indo adiante, na 2ª fase, inexistem atenuantes a serem consideradas, mas presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na 3º fase, inexistentes causas de diminuição da pena, mas presente a majorante, em razão da vítima possuir mais de 60 anos, pelo que aumento, na razão de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

RECURSO DE EDIPO

Na 1ª fase, infere-se da sentença que o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias, o que resultou na aplicação de pena-base em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A Culpabilidade, devidamente reconhecida e fundamentada, face a violência exacerbada, demonstrada pelos diversos golpes de faca.

Quanto aos antecedentes, acertadamente, foi consignado que o réu possuía, à época, 05 condenações distintas com trânsito em julgado (Id. 38108088), tendo o magistrado utilizado somente de 01 (uma) delas, nesta primeira fase.

Ao analisar a personalidade do agente, o juiz considerou-a desfavorável, pois o crime foi praticado quando ele estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização.

Todavia, essa justificativa não é idônea, conforme entendimento pacífico do STJ, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe de 01/07/2021).

Por essa razão, a personalidade do agente deve ser considerada neutra.

As Circunstâncias foram corretamente negativadas, considerando que o crime foi praticado mediante invasão da residência da vítima, e a premeditação.

Desta forma, afasto a baliza “personalidade”, mantenho as demais “culpabilidade”, “antecedentes”, e “circunstâncias”, e redimensiono a pena-base para 18 (dezoito) anos, e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência. Sendo o réu multirreincidente, agravo a pena em 1/3 (um terço), tornando a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na 3º fase, ausentes causas de diminuição da pena, mas presente a majorante em razão da vítima possuir mais de 60 anos, pelo que devidamente aumentada a pena na fração de 1/3 (um terço), resulta na pena definitiva de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

DISPOSITIVO:

Isto posto, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos, tão somente para redimensionar as penas impostas:

STEFANY
, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

EDIPO
, 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dou provimento ao recurso.